Tribunal: TJSP
Processo: 2199303-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Arresto indeferido em razão do desatendimento dos requisitos indicados nos arts. 830 do CPC e 7o, III, da LEF - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, para verificar a compatibilidade do julgado com a tese fixada no Tema 425 do STJ - Decisão reformada para acatar a tese - Recurso provido.